Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-47.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR LIGAÇÕES À DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE SINAL TELEFÔNICO PARA RECEBIMENTO DE CHAMADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, visando a compelir a empresa telefônica a disponibilizar de forma regular os serviços de recebimento de chamadas e ligações originadas de seu número, cujo plano é de 550 minutos para qualquer lugar do Brasil, além de compensá-lo pelos danos morais experimentados em decorrência da falha do serviço. Em suas razões, sustenta que há falha na prestação dos serviços da recorrida, relevando a necessidade de ter o terminal em funcionamento, tendo em vista que é paciente oncológico assistido pelo SUS, e que aguarda confirmação de consultas através do telefone informado à Secretaria de Saúde. Ademais, defende a existência dos danos morais, e o dever de indenizar. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 55410860).

2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 55410555 e ID 55410556) que comprovam sua hipossuficiência financeira, sendo a parte patrocinada pela Defensoria Pública (ID 55410557). Gratuidade de justiça Concedida.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

4. Em breve síntese, narra o autor que contratou os serviços da recorrida, TIM S.A, todavia, os serviços têm sido prestados de maneira defeituosa, alegando que não consegue realizar ligações à distância, além de problemas recorrentes com o sinal telefônico. Ademais, aduz que o referido problema persiste por um período de quatro meses, tendo o recorrente feito inúmeras tentativas de comunicação com a parte recorrida, havendo nessas situações, a necessidade de sair de sua residência para realizar as chamadas, na tentativa de solucionar a questão. Requer assim, a prestação eficiente dos serviços contratados, inclusive para ligações via DDD para qualquer operadora, além dos danos morais.

5. Como sabido, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.

6. O recorrente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o da legislação de regência, entre eles a inversão do ônus probatório, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa recorrente (art. 14 do CDC). Com efeito, a inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor é devida quando o consumidor hipossuficiente não tem como provar o fato que constitui o seu direito. No caso, o recorrente apresentou os vários protocolos de contatos realizados com a recorrida, com o objetivo de solucionar o problema (2023498346672, 2023564396514, 2023565181678, 2023565690836, 2023576799979, 2023580038138, 2023619467078). A seu turno, a empresa não apresentou o conteúdo das gravações respectivas, de modo a demonstrar que a demanda tivesse sido atendida. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório de regularidade na prestação do serviço da empresa ré.

7. Caberia à concessionária do serviço a prova de que prestou o serviço sem vício ou defeito, ou simplesmente do fato desconstitutivo do direito do autor. Nesse diapasão, forçoso concluir que a empresa recorrida não colacionou a mínima prova hábil a abalar a veracidade das alegações do recorrente, restando configurada a falha na prestação do serviço.

8. Na situação em análise, o recorrente cumpriu com seu ônus de demonstrar a falha na prestação do serviço, incumbindo à requerida a prova das excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu. O fato é que o consumidor contratou o serviço o qual não foi devidamente disponibilizado, permanecendo inalcançável pelas ligações telefônicas operadas pela recorrida. Portanto, impende reconhecer a falha na prestação do serviço, com a condenação da empresa a disponibilizar, de forma regular, o serviço nos termos do contrato celebrado entre as partes, notadamente quanto ao recebimento de chamadas, uma vez que revelam extrema importância, tendo em vista o tratamento de saúde ao qual o recorrente é submetido, disponibilizado do SUS, por meio da Secretaria de Saúde do DF, cujas consultas são confirmadas via telefone.

9. Em relação ao dano moral nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, “de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores.” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695). Na hipótese, nota-se que o recorrente, paciente oncológico, ficou impossibilitado de fazer e receber chamadas inclusive aquelas relativas a confirmação de consultas e tratamentos necessários ao controle da doença. Em tal perspectiva, o fato como narrado, desborda do mero aborrecimento, mostrando-se com potencial para ofender direito da personalidade do recorrente. Aliás, reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais, não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor, o que se conhece como dano in re ipsa.

10. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o Juiz deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pela ofendida e punir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.

11. Quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.

12. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando a concessionária a prestar os serviços na forma contratada (PLANO TIM CONTROLE A PLUS 5.0 N. 61 9.9185-5035), e a pagar ao autor o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, que deverá ser corrigido pelo INPC a partir desta data e com incidência de juros a partir da citação. Retifique-se o polo passivo para constar TIM S/A., CNPJ 02.421.421/0001-11.

13. Sem condenação em honorários face ao provimento do recurso. Art. 55 da Lei 9099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.